Tribunal: TJBA
Processo: 8004275-73.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004275-73.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: HILDA BELISARIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a cartão de crédito consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, idosa e pensionista do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado e, em caso negativo, se são devidos a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a autorização para descontos em benefício previdenciário (CDC, art. 6º, VIII; Lei 10.820/2003, art. 6º).

4. Ausente contrato assinado ou Termo de Consentimento Esclarecido, não se desincumbiu o banco do ônus probatório, restando caracterizada a inexistência de relação jurídica.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, abrangendo fraudes e irregularidades decorrentes do risco da atividade (Súmula 479/STJ).

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, não havendo engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

7. Os descontos indevidos sobre verba alimentar ensejam dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de contrato assinado e de autorização válida para descontos em benefício previdenciário impõe à instituição financeira a responsabilidade objetiva pelos danos causados, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação
nº
8004275-73.2025.8.05.0191
, em que figura como recorrente
BANCO AGIPLAN S.A.
e, como parte recorrida,
HILDA BELISARIO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça